Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-40.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019764-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (EMBARGANTE), JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), RIZAN TRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 00.917.409/0001-77 (EMBARGADO), RIZAN TRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 00.917.409/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 703.385.070-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 787.671.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 703.385.070-00 (EMBARGANTE), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CESAR AUGUSTO DA SILVA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1019764-40.2021.8.11.0000 aviado no “PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 0000706-45.2010.8.11.0003 onde litiga com JOACIR JOLANDO NEVES perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 129656738 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 131136168 que é entendimento que: até o encerramento da liquidação, a sociedade falida tem legitimidade para agir em juízo. Assim fixou a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer, em um recurso especial de uma sociedade falida, que ela possui legitimidade ativa para ajuizar demanda em defesa da posse de bens, conforme REsp 1.265.548;

Aduz que de acordo com o artigo 142, §2º-A, V, da Lei 11.101/2005, dispõem que não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil, não se pode admitir a alienação dos bens por pouco mais de 10% do valor de avaliação. Deve ser levado em consideração os maiores interessados na presente falência, ora os credores. Nota-se que, conforme a ultima avaliação, levando em consideração a totalidade de avaliação dos 5 (cinco) imóveis, seria na importância de R$ 3.600.000,00 (três milhões, e seiscentos mil reais), porem foi arrematado os cinco por um total de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), que corresponde a 10,27% do valor total, o que é um absurdo;

Afirma que a Lei de Recuperação Judicial e Falência prevê a terceira chamada do leilão por qualquer preço, prevendo ainda que não estará sujeito à aplicação do conceito vil, temos que levar em consideração a função da ação de falência, qual seja, a arrecadação de bens para pagamento dos credores, ora maiores interessados na presente ação

Sustenta que é de levar em consideração ainda que, conforme exporto pelo próprio agravante, o administrador judicial/sindico da massa falida e o ministério público, foram contrário ao leilão judicial em razão dos valores da arrematação, na qual o Administrador Judicial/Sindico impugnou no prazo estipulado em lei, ora de 48 (quarenta e oito) horas. Ainda que a Lei de Recuperação Judicial e Falência, de forma esdruxula, prevê tal situação, o entendimento da mesma ainda é diversa nos Tribunais de Justiça. Conforme decisão recentíssima do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgamento este em fevereiro de 2022, ou seja, este ano, estes tiveram entendimento contrario a lei, abrindo precedentes de questionamentos quanto ao caso concreto. Conforme decisão abaixo, o que se assemelha com o presente caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aplicou a nulidade do leilão, com base no preço vil, sob a argumentação ainda de que “não se pode admitir a alienação dos bens a preço vil, já que constituiria verdadeira dilapidação do patrimônio arrecadado em prejuízo dos credores”;

Pontua que as funções do Administrador se encontram relacionadas no artigo 22 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, sendo certo que a ele cabe ser “os olhos” do Juízo, devendo acompanhar todo processo falencial, prestando contas no processo por meio de petições e relatórios. Desenvolve este papel fundamental no tocante à arrecadação, avaliação, realização dos ativos. O administrador será o auxiliar do Juiz na administração da falência e preservará os interesses dos credores. No exercício da função, diga-se, será considerado como agente público, haja vista sua essencialidade no feito judicial;

Registra que o processo, bem como a decisão é contraria ainda a função do Administrador Judicial, na qual mesmo solicitando nova avaliação, esta não fora atendida. Insta salientar que tal matéria foi abordada no presente Agravo de Instrumento, na qual o próprio Agravante relata sobre. Diante de todo exposto, a r. decisão embargada é contraria ao entendimento em outros tribunais, como descrito, bem como omissa e obscura em relação ao pedido do Administrador Judicial/Sindico em relação a nova avaliação dos imóveis por pessoal capacitada para tal ato;

Requer que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para os fins de suprir a contradição e a omissão despontadas, em relação ao entendimento jurisprudência divergente a artigo 22 da Lei 11.101/05.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por RIZAN TRATORES LTDA, o qual foi convolado em falência, decretada em 25/06/2012, e os autos estão em fase de alienação dos bens de propriedade da Massa Falida.

Realizado o leilão dos bens arrecadados, o Administrador Judicial manifestou pela anulação dos autos de arrematação que foram expedidos, sob os argumentos de que o lance de arremate é preço vil; a avaliação dos imóveis, feita por Oficial de Justiça, é antiga e não reflete o real valor de mercado dos imóveis.

Requereu, ainda, nova avaliação dos imóveis, por pessoas com qualificação técnica.

Ao analisar os pleitos, o Magistrado a quo, com fulcro no disposto no artigo 885, do CPC, a fim de evitar prejuízos à Massa Falida e à coletividade de credores, acolheu o pedido formulado pelo Administrador Judicial e declarou a nulidade do leilão realizado.

Ainda determinou a intimação do Administrador Judicial para que dê regular prosseguimento do feito, providenciando a reavaliação (ou atualização da avaliação) dos bens arrecadados e alienação dos mesmos, nos exatos termos dos seus deveres legais, insculpidos no artigo 22, inciso III, alínea G c/c artigo 108 da Lei 11.101/2005, bem como que apresente o quadro geral de credores, no prazo de 10 dias, a fim de que possa ser publicado em edital.

Inconformado, o ora agravante, um dos arrematantes do leilão anulado, interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese o Juízo a quo tenha considerado que não foi observado o preço mínimo estipulado para a segunda praça, extrai-se dos autos que, em petitório datado de 13.04.2021, o Administrador Judicial consignou que “entrou em contato com o leiloeiro nomeado no presente processo, ora Paulo Marcus Brasil, na qual informou que está aguardando a aprovação da redação do Edital, já com as alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020, que foi encaminhado para esta Secretaria.” (ID 82532712 - Pág. 21)

A retro citada Lei nº 14.112/2020 introduziu relevantes alterações à Lei nº. 11.101/2005, inclusive, conferindo a atual redação do art. 142, que assim preconiza, no seu caput, inc. V, §2º-A e §3º-A:

“Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades:

...

V - qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei.

(...)

§ 2º-A. A alienação de que trata o caput deste artigo:

I - dar-se-á independentemente de a conjuntura do mercado no momento da venda ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda;

II - independerá da consolidação do quadro-geral de credores;

III - poderá contar com serviços de terceiros como consultores, corretores e leiloeiros;

IV - deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da lavratura do auto de arrecadação, no caso de falência;

V - não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil.

(...)

§ 3º-A. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á:

I - em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem;

II - em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e

III - em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço.”

Dessa forma, pela novel legislação de regência, além de não mais ser aplicado o conceito de preço vil, possibilitou-se a ocorrência de uma terceira chamada, na qual a alienação pode ocorrer por qualquer preço, isso porque, em casos tais, sobretudo, em que a falência já foi decretada há certo tempo, privilegia-se a celeridade do processo em detrimento da busca pelo melhor preço.

Ou seja, a Lei nº. 11.101/2005, após as alterações realizadas pela recém-promulgada Lei nº. 14.112/2020, passou a excluir a possibilidade de aplicação do conceito de preço vil às alienações de bens no âmbito falimentar e recuperacional.

E em análise ao Edital de Leilão Judicial, denota-se que, em consonância com os dispositivos inovadores da Lei nº 14.112/2020, há previsão, para todos os lotes da hasta pública em referência (ID 82532712 - Pág. 25/27), de realização de terceira praça, cujo lance mínimo pode ser a qualquer preço.

Preleciona FABIO ULHOA COELHO que o conceito de preço vil não é motivo para que seja afastada a alienação, entendendo que: “Se foram adotados os meios e procedimentos para que os bens alcancem o valor do mercado, mas isso acabou não acontecendo, a venda deles por qualquer valor é reconhecidamente uma solução mais adequada, ao concurso falimentar, do que a reiteração de tentativas frustradas.” (COMENTARIOS À LEI DE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIAS. 14ª ed.- RT - São Paulo pág.466).

Nesse sentido:

"FALÊNCIA Realização do ativo Arrematação das marcas da sociedade empresarial falida por 10% do preço da avaliação Possibilidade Exaurimento das tentativas de alienação por preços mais próximos ao da avaliação durante 5 (cinco) anos Alienação frustrada - Desnecessidade de nova avaliação e reabertura do certame Conceito de preço vil que não se aplica ao processo falimentar atual Decisão escorreita nos termos do art. 142, §2º-A, inciso V e §3º, incisos, da Lei 11.101/05 Recurso improvido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Caracterização Comportamento contraditório - Quando do encerramento do primeiro leilão das marcas, com lances mínimos de 100% e 60% do valor da avaliação, e com resultado negativo, a empresa agravante apresentou proposta para a compra da marca com valor irrisório, que não alcançava nem 1% do valor avaliado Alegação de preço vil (10% do valor avaliado) incompatível com o comportamento processual da recorrente Condenação sobre 1% do valor arrematado Decisão de ofício." (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2233825-19.2020.8.26.0000, Relator(a): J. B. Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 30/06/2021)

“FALÊNCIA. Decisão que concedeu prazo aos proponentes para apresentação de proposta real, observando preço não vil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ofertante que alega que deveria ser logrado vencedor do certame, ante a nulidade da proposta ofertada pelo concorrente; bem como a impossibilidade de modificação do valor mínimo de oferta. Falência que foi decretada em 2006. Avaliação do imóvel realizada em janeiro/2015. Inexistência de interessados nas duas primeiras praças realizadas. Oferecimento de lanço condicionado e proposta no terceiro leilão realizado. Propostas que foram levadas à avaliação do Juízo, que concedeu prazo para ratificação das propostas pelos interessados. Ofertante que informou a existência de desvantagem, posto que seria intimado por leiloeiro, enquanto o outro interessado seria intimado por publicação em diário oficial. Decisão determinando que as propostas aguardassem em cartório. Concorrente que ofereceu lance em percentual. Nulidade da proposta mantida. Concessão de novo prazo para os interessados ofertarem nova proposta real, devendo superior aos valores já ofertados, que deve ser mantido, visando a isonomia entre os concorrentes. Condição estabelecida pela decisão recorrida de que a proposta seja por preço não vil que deve ser afastada, considerando as modificações trazidas pela Lei 14.112/2020, afastando a aplicação do conceito de preço vil em processo falimentar. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2037935-11.2021.8.26.0000, Relatora: Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para considerar válido o leilão realizado e a arrematação efetuada pelo agravante.

É como voto.”

A Lei nº. 11.101/2005, após as alterações realizadas pela recém-promulgada Lei nº. 14.112/2020, passou a excluir a possibilidade de aplicação do conceito de preço vil às alienações de bens no âmbito falimentar e recuperacional.

Em análise ao Edital de Leilão Judicial, denota-se que, em consonância com os dispositivos inovadores da Lei nº 14.112/2020, há previsão, para todos os lotes da hasta pública em referência (ID 82532712 - Pág. 25/27), de realização de terceira praça, cujo lance mínimo pode ser a qualquer preço.

Pela novel legislação de regência, além de não mais ser aplicado o conceito de preço vil, possibilitou-se a ocorrência de uma terceira chamada, na qual a alienação pode ocorrer por qualquer preço, isso porque, em casos tais, sobretudo, em que a falência já foi decretada há certo tempo, privilegia-se a celeridade do processo em detrimento da busca pelo melhor preço.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022